Tribunal: TJSP
Processo: 2109586-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2109586-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cerquilho, em que é embargante
VITAL JOSÉ GONÇALVES LOPES, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109586-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 35.163
EMB. DECLARAÇÃO N° 2109586-40.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: VITAL JOSÉ GONÇALVES LOPES
EMBAGADA.: FAZENDA DO ESTADO
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não
incidência de hipóteses previstas em lei. Efeito infringente
descabido. Embargos Rejeitados.

VITAL JOSÉ GONÇALVES LOPES opõem os presentes
embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
alegando que o acórdão de fls. 194/196, ao negar provimento ao seu recurso, incorreu
em vício de omissão, pois não examinou a primeira tese jurídica, referente aos
pagamentos já efetuados.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente,
resultante de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no
108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos presentes autos, pois
acórdão embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em
motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja,
considerou que o valor declarado à título de compra e venda não coincide com aquele
que consta da escritura lavrada e levada à registro, o que denota que os fatos trazidos
pelo agravante não pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade, pois,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em princípio a defesa do
executado deve se realizar através dos embargos, nos termos do art. 16 da Lei de
Execução Fiscal”, ou seja, a excepção de pré-executividade só tem cabimento “quando
a parte argui matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que dispensam, para
seu exame, dilação probatória. Esse entendimento objetiva atender ao interesse público
quanto à economia e à celeridade processual" (REsp 602.407-RJ, 2a Turma, Relator
Ministro Castro Meira, p. DJU 20.06.2004, p. 289).
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a
decisão ao entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF,
Rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109586-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788”, ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Posto isso, pelo meu voto, ficam rejeitados os embargos de
declaração aqui opostos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator